Tribunal: TJBA
Processo: 8066508-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066508-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI SANTOS DAMASCENA RAMOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILMAR NASCIMENTO DE MATOS

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS OBJETIVOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO INTEGRAL. DEFERIMENTO PARCIAL COM DESCONTO E PARCELAMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deferiu apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça (desconto de 20% e parcelamento em duas vezes), em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à agravante, ou se os elementos objetivos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa, podendo o magistrado exigir a comprovação da condição quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil).

No caso, a renda mensal declarada de R$ 3.550,00, aliada à informação da própria parte sobre a realização de benfeitorias no imóvel em valor superior a R$ 100.000,00 e à existência de múltiplas contas bancárias com movimentações não justificadas, afasta a situação de miserabilidade jurídica necessária para a isenção total das despesas processuais.

O deferimento parcial do benefício, mediante desconto e parcelamento das custas, conforme autorizado pelo artigo 98, parágrafos 5º e 6º, do CPC, revela-se medida razoável, proporcional e adequada para garantir o acesso à justiça sem comprometer o equilíbrio financeiro do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §§ 5º e 6º, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

Visto, relatado e discutido este
agravo interno nos autos d
o AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8066508-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUELI SANTOS DAMASCENA RAMOS, e agravado GILMAR NASCIMENTO DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator

(assinado eletronicamente)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA